Tribunal: TJES
Processo: 5006421-82.2024.8.08.0000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5006421-82.2024.8.08.0000

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE ALFREDO MONTEIRO

APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Espólio de José Alfredo Monteiro contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto em ação de cobrança de complementação de indenização securitária por invalidez funcional permanente total por doença. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à preclusão pro judicato e à aplicação da teoria da actio nata. Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado relativamente à análise da preclusão pro judicato e aplicação da teoria da actio nata como marco inicial do prazo prescricional para propositura da ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, exclusivamente, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, não sendo admissíveis para reexame de matéria já decidida.

4)
O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as questões controvertidas, especialmente quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional a partir da data do pagamento administrativo a menor, em consonância com a jurisprudência do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

5)
Não há omissão quanto à aplicação da teoria da actio nata, uma vez que o voto condutor da decisão fundamentou que o fato gerador da pretensão ocorreu com a ciência inequívoca do segurado acerca do pagamento parcial.

6)
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada, conforme interpretação do §1º do art. 489 do CPC/2015.

7)
A utilização dos embargos como meio de rediscutir os fundamentos do julgado ou manifestar inconformismo quanto ao entendimento adotado revela desvio da finalidade legal dos aclaratórios.

8)
Ainda que manejados com finalidade prequestionadora, os embargos devem demonstrar vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou ao simples inconformismo da parte com o entendimento adotado pelo colegiado.

2. O acórdão que enfrenta adequadamente as questões relevantes da controvérsia não padece de omissão, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3. A ciência do pagamento administrativo a menor constitui o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação de complementação de indenização securitária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1º; CC/2002, art. 206, §1º, II, b.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1970111/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.03.2022, DJe 30.03.2022.
STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017, DJe 07.04.2017.
TJ-MG, AC 10000212557656001, Rel. Des. Fernando Lins, j. 17.08.2022.
TJ-SC, Ap. 5004808-08.2021.8.24.0058, Rel. Des. Roberto Lepper, j. 07.02.2023.
TJ-ES, Ap. Cível 0025021-77.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01ª Câmara Cível.
TJES, Emb. Decl. Ag ED Ag ED Ap 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15) se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade, conforme se extrai do voto:

Eminentes Pares,

Tendo em vista o teor da sustentação oral empreendida pelo douto causídico na sessão pretérita, pedi o retorno dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico que deles emana.

Cinge-se a controvérsia em perquirir a ocorrência da prescrição para cobrança de complementação de indenização securitária em razão de invalidez funcional permanente total por doença.

Nos termos do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo prescricional para ação do segurado contra a seguradora
é de 1 (um) ano, nos termos do §1º do inciso II o artigo 206 do Código Civil, contado a partir da

data da ciência do "fato gerador da pretensão",

que, em regra,
dá-se com a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECUSA DA SEGURADORA. 1. Recurso especial interposto em 02/03/2021 e concluso ao gabinete em 28/10/2021. 2. O propósito recursal consiste em determinar o termo inicial do prazo prescricional da pretensão do segurado em face da seguradora nos contratos de seguro em geral. 3.
A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse
. 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora. 5.
Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1º do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão"
. A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art. 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro.
Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição.

7. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

Na hipótese, fora efetuado pagamento de indenização ao segurando em
28/05/2019
, no valor de R$ 446.225,50, de modo que o apelante pretendeu o recebimento da complementação do montante, tendo ajuizado a ação originária em
27/05/2022
.

Nesse cenário, a data do pagamento administrativo a menor deve ser considerado o marco temporal em que houve a ciência do fato gerador da pretensão, haja vista que se trata de ato inequívoco da seguradora de reconhecer a condição do segurado e o valor devido.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência pátria e desta Corte de Jutiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ POR ACIDENTE DE TRABALHO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDENIZAÇÃO PARCIAL - TERMO INICIAL DO DEFLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - A pretensão de recebimento de indenização securitária devida em razão de invalidez permanente se sujeita ao prazo prescricional de um ano, cuja deflagração não se opera com a simples ocorrência do acidente, nem mesmo com a ciência da mera existência de incapacidade laboral, fixando-se o termo inicial do prazo na ciência inequívoca da vítima acerca do caráter permanente da invalidez -
A data do pagamento administrativo a menor deve ser considerada como a que o segurado teve noção acerca da imutabilidade das suas condições de saúde sendo, portanto, o termo inicial do defluxo do prazo prescricional para ajuizamento da ação de complementação da indenização securitária

- A inércia do segurado em pleitear o recebimento da indenização securitária a partir da sua ciência do caráter permanente de sua invalidez importa em reconhecimento da prescrição do seu direito. (TJ-MG - AC: 10000212557656001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 17/08/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022)

COBRANÇA - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL PROCLAMADA NA ORIGEM - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SEGURADO QUE BUSCA A COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE - LAPSO PRESCRICIONAL QUE FLUI DA DATA DO PAGAMENTO PARCIAL - PREJUDICIAL REFUTADA - RECURSO PROVIDO
O prazo ânuo para o ingresso de ação de cobrança visando à complementação da indenização securitária flui da data da ciência do segurado acerca do pagamento a menor

(STJ - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 821.024/SP, Quarta Turma, unânime, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, j. em 20.10.2016). (TJSC, Apelação n. 5004808-08.2021.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 07-02-2023). (TJ-SC - Apelação: 5004808-08.2021.8.24.0058, Relator: Roberto Lepper, Data de Julgamento: 07/02/2023, Sexta Câmara de Direito Civil)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA DE SEGURO – INCÊNDIO – PAGAMENTO A MENOR – COMPLEMENTAÇÃO – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO INCOMPLETO – AUSÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos casos de suposto pagamento a menor, o termo inicial do prazo de prescrição da ação de cobrança de diferença de indenização securitária é a data em que a parte segurada tem ciência inequívoca do pagamento incompleto efetuado pela seguradora. 2.
No mesmo sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano, consoante expressa disposição do art. 206, § 1º, inciso II, do Código Civil, a contar da data do pagamento realizado a menor.

3. No caso dos autos, o referido pagamento ocorreu em 03/02/2017, sendo tal fato incontroverso nos autos, inclusive, a própria apelante produziu a prova do afirmado. Assim, considerando a data do ajuizamento da ação em 28/08/2018, agiu acertadamente o Magistrado a quo ao reconhecer a ocorrência da prescrição, não merecendo a sentença qualquer reparo
. 4. Por fim, a apelante solicitou pagamento complementar fora do prazo estipulado em contrato, qual seja o de 06 (seis) meses após o pagamento inicial, não havendo também que se falar em suspensão do prazo prescricional. 5. Recurso desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0025021-77.2018.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Logo, considerando que a ação originária fora ajuizada após o decurso de 1 ano da data do pagamento administrativo a menor, mostra-se escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa, nos termos do §11 o artigo 85 do CPC.

É como voto.

Como se vê, todos os pontos restaram esmiuçados no voto, acolhido à unanimidade por este colegiado, inexistindo contradição nos precedentes que expressamente corroboram a fundamentação expendida.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 01/07/2025

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual do dia 16.05.2025 a 26.05.202.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.